Tribunal: TJPA
Processo: 0025811-43.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2021-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025811-43.2015.8.14.0301

APELANTE: CLERISTON JOUGUET OLIVEIRA, XYSMENA PAULA GUIMARAES JOUGUET

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0025811-43.2015.8.14.0301

APELANTE:
CLERISTON JOUGUET OLIVEIRA

APELANTE:
XYSMENA PAULA GUIMARAES JOUGUET

APELADO:

BANCO BRADESCO S/A

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
TENTATIVAS INEXITOSAS DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES – NOTIFICAÇÃO EFETIVADA ATRAVÉS DE AÇÃO DE NOTIFICAÇÃO JUDICIAL – NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – REGULARIDADE – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 26 DA LEI N. 9.514/1997 – IMPOSSIBILIDADE DE SER PRESUMIDA A CIÊNCIA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DO ENDEREÇO COMERCIAL DOS DEVEDORES, ORA APELANTES ––
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – I
nexiste irregularidade na notificação por edital, quando frustrada a notificação pessoal no endereço constante do contrato, encontra-se o devedor fiduciante em local ignorado, incerto ou inacessível, a teor do supracitado art. 26, § 4º,
da Lei n. 9.514/1997
.

2 – Hipótese em que,
objetivando a notificação dos devedores/apelantes, ingressou o banco apelado com Ação de Notificação Judicial (Processo n. 0032410-32.2014.8.14.0301), oportunidade em que após frustradas a diversas tentativas de notificação pessoal, determinou o juízo a intimação/notificação por edital (ID. 2296560 – p. 35), o que ocorreu em 12, 14 e 16 de janeiro de 2015, conforme Certidão de ID. 2296561 – p. 21.

3 – Assim, atesta-se inexistir irregularidade no procedimento adotado para efeito de constituição em mora dos devedores, considerando, as inúmeras tentativas inexitosas de notificação pessoal desses, tendo a efetuada notificação editalícia, observado estritamente as exigências dispostas no §4º do art. 26 da lei n. 9.514/1997.

4 – Incabível presumir o conhecimento pela instituição financeira, do endereço comercial dos devedores, como desejam os apelantes, ora agravantes, uma vez que o endereço desses insculpido no contrato é o residencial.

5 –
Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desp
rovido
mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 29 de junho de 2021
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0025811-43.2015.8.14.0301

APELANTE:
CLERISTON JOUGUET OLIVEIRA

APELANTE:
XYSMENA PAULA GUIMARAES JOUGUET

APELADO:

BANCO BRADESCO S/A

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
CLERISTON JOUGUET OLIVEIRA

e

XYSMENA PAULA GUIMARAES JOUGUET
,

inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO
, ajuizada por si contra
BANCO BRADESCO S/A
,
julgou improcedente o pleito exordial.

Em sua inicial (ID.
2296555
), narraram os autores/apelantes que a instituição financeira requerida teria aforado em face dos requerentes, Ação de Notificação (Processo n. 0032410-32.2014.8.14.03010), que, ensejou a notificação editalícia dos ora apelantes.

Afirmaram que a referida notificação não poderia ter sido efetivada por edital, visto que a instituição financeira, teria plena ciência do endereço comercial dos notificados, ora apelantes.

Pleitearam, assim, a suspensão liminar dos efeitos da notificação e a sua confirmação, em decisão definitiva, para que julgada procedente a exordial fosse declarada a nulidade da referida notificação.

Juntaram os autores, documentos com escopo de subsidiar seus pleitos.

Em decisão interlocutória (ID.
2296563), indeferiu o juízo primevo, o pedido liminar formulado pelos autores.

Dessa decisão, interpuseram os requerentes, Agravo de Instrumento (ID. 2296564), cujo efeito suspensivo fora negado por este juízo “
ad quem
” (ID. 2296564).

Em Contestação (ID. 2296616), arguiu, em suma, a instituição financeira requerida, a ausência de interesse processual; o exercício regular de direito e a regularidade da notificação, pugnando, assim, pela improcedência da demanda.

Em sede de audiência de conciliação (ID. 2296618), restou infrutífera a tentativa de composição.

O feito seguiu o seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID. 2296622), que julgou improcedente a pretensão exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, condenando, ainda, os autores ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformados, os autores
CLERISTON JOUGUET OLIVEIRA
e
XYSMENA PAULA GUIMARAES JOUGUET
interpuseram Recurso de Apelação (ID.
2296623).

Alegam que a regra para a cientificação dos devedores para efeito de constituição em mora e acerca da realização do leilão extrajudicial é a da notificação pessoal, nos casos dos contratos regidos pela Lei n. 9.514/1997.

Aduzem que a instituição financeira apelada tinha
pleno conhecimento do endereço comercial dos apelantes, fato que caracterizaria a nulidade da notificação editalícia.

Sustentam, ainda, inexistir nos autos, prova de que os autores/apelantes estariam em local incerto e não sabido, a obstaculizar a notificação pessoal destes.

Pleiteiam, assim, pelo provimento do recurso apelatório para reformada a sentença primeva, seja julgado procedente a pretensão exordial para declarar a nulidade da citação editalícia dos autores/apelantes.

Em contrarrazões (ID. 2296624), aduz a instituição financeira apelada, não assistir razão aos apelantes em suas alegações, razão pela qual, pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença de piso.

Por sua vez, a apelada Andresa da Costa Ferreira em suas contrarrazões (ID. 2268218), também pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença recorrida.

O feito foi originalmente distribuído a relatoria do Exmo. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Após redistribuição, coube-me, por prevenção, a relatoria do feito.

Instados acerca da possibilidade de conciliação (ID.
4647496
), apresentaram os apelantes proposta de acordo (ID.
4697418
), rejeitada, por sua vez, pelo banco apelado, que, informou não possuir interesse na composição (ID.
4905678
).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada
decisão foi publicada anteriormente já na vigência do NCPC.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a necessidade de intimação pessoal dos devedores, ora apelantes, para efeito de constituição em mora; bem assim, nulidade da notificação realizada através de edital.

Consta das razões deduzidas pelo apelante que
a regra para a cientificação dos devedores para efeito de constituição em mora e acerca da realização do leilão extrajudicial é a da notificação pessoal, nos casos dos contratos regidos pela Lei n. 9.514/1997; que a instituição financeira apelada tinha
pleno conhecimento do endereço comercial dos apelantes, fato que caracterizaria a nulidade da notificação editalícia; bem como inexistir nos autos, prova de que os autores/apelantes estariam em local incerto e não sabido, a obstaculizar a notificação pessoal destes.

Da Notificação Editalícia

Como cediço, a alienação fiduciária, regulamentada pela Lei n. 9.514/1997, é o negócio jurídico por meio do qual o devedor ou fiduciante contrata a transferência ao credor ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel, como forma de garantia da dívida.

Dessa forma, a propriedade fiduciária de coisa imóvel é constituída através de registro no Cartório de Registro de Imóveis do contrato que lhe serve de título. Assim, com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel.

Consoante disposto no art. 26 da Lei n. 9.514/1997, vencida e não paga a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

Com efeito, a constituição em mora do devedor/fiduciante será feita, em regra, por intermédio de intimação pessoal, podendo ser promovida por solicitação do oficial do Registro de Imóveis ou por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou pelo correio, com aviso de recebimento.

Outrossim, não se localizando o devedor – excetuando-se as hipóteses previstas nos §§ 3-A e 3-B do art. 26, que, não eram vigentes à época dos fatos – e, estando este em local ignorado, incerto ou inacessível, a intimação será realizada por meio de edital publicado durante três dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro da comarca de fácil acesso, nos termos do § 4º do art. 26 da Lei n. 9.514/1997,
in verbis
:

Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

§ 2º O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação.

§ 3º A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.

[...]

§ 4
º
Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital.

(Grifei).

Desse modo, inexiste a irregularidade na notificação por edital, quando frustrada a notificação pessoal no endereço constante do contrato, encontra-se o devedor fiduciante em local ignorado, incerto ou inacessível, a teor do supracitado art. 26, § 4º.

Corroborando com tal posicionamento, vejamos precedentes jurisprudenciais,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - EMPRÉSTIMO PESSOAL GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - IMÓVEL PERTENCENTE AO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR - ADMISSIBILIDADE - SÚMULA 28 STJ -
LEI FEDERAL N. 9.514, DE 1997 - APLICABILIDADE - NOTIFICAÇÃO PESSOAL - IMPOSSIBILIDADE - MUDANÇA DE ENDEREÇO - LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO - NOTIFICAÇÃO POR EDITAL - LEILÃO EXTRAJUDICIAL - CIÊNCIA DO DEVEDOR
- INTIMAÇÃO PESSOAL - DISPENSA - PARADEIRO DESCONHECIDO - ARREMATAÇÃO - PREÇO VIL - LANCE MÍNIMO EM SEGUNDO LEILÃO - OBSERVÂNCIA. Admite-se a instituição de garantia fiduciária em contrato de empréstimo pessoal, mediante a oferta de imóvel pertencente ao patrimônio do devedor (súmula 28 STJ), ensejando a aplicação da Lei Federal n. 9.514, de 1997.
V
encida e não paga a dívida, o devedor fiduciante deve ser constituído em mora por intimação pessoal (art. 26, § 3º). Frustrada a notificação pessoal no endereço constante do contrato e estando a devedora fiduciante em local ignorado, incerto ou inacessível, caberá ao oficial do Registro de Imóveis promover a intimação por edital (art. 26, § 4º).
Os atos praticados pelos notários, registradores e titulares de serviços extrajudiciais, possuem o atributo da fé pública, cuja veracidade somente pode ser desconstituída mediante prova robusta de incorreção. Preenchidos os requisitos para notificação por edital convalida-se a intimação. Desconhecido o paradeiro da devedora fiduciante considera-se desnecessária sua intimação pessoal para ciência do local, data e horário do leilão. O preço da arrematação não se afigura vil quando se mostra superior ao mínimo ofertado em segunda praça e ao montante integral da dívida, incluindo o principal e seus respectivos encargos.

(TJ-MG - AC: 10000150913861004 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 08/08/2017, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2017). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO LIMINAR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. MATÉRIA DEBATIDA QUE NÃO RECLAMA A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. "CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO - CAPITAL DE GIRO".
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE A NOTIFICAÇÃO PARA FINS DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL QUE FORAM INEXITOSAS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EFETIVADA POR MEIO DE EDITAL. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 26 DA LEI N. 9.514, DE 20.11.1997
.
ATO VÁLIDO. PRESUNÇÃO OSTENTADA PELA CERTIDÃO DO OFICIAL DA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL, QUE GOZA DE FÉ PÚBLICA. ARTIGO 3º DA LEI N. 8.935, DE 18.11.1994. ARGUMENTOS TRAZIDOS PELA AUTORA QUE VIERAM DESTITUÍDOS DE CREDIBILIDADE E DE UM MÍNIMO DE PROVA. NULIDADE DA CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA POR EXCESSO DE GARANTIA. AFASTAMENTO. BEM IMÓVEL DADO LIVREMENTE PELA AUTORA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PARA A GARANTIA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DO TRABALHO REALIZADO EM GRAU DE RECURSO PELO ADVOGADO DO APELADO. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OBSERVÂNCIA, TAMBÉM, DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA À AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SC - AC: 03176162520188240038 Joinville 0317616-25.2018.8.24.0038, Relator: Jânio Machado, Quinta Câmara de Direito Comercial, Data de Julgamento: 12/12/2019). (Grifei).

APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Desnecessária a produção de outras provas no presente caso.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. Viabilidade. Constituição em mora regular, em observância aos requisitos presentes no art. 26 da Lei nº 9514/97. Oficial do Registro Imobiliário que buscou notificar a apelante extrajudicialmente por distintas vezes em diversos endereços, inclusive naquele indicado por ela no contrato e neste feito como sendo o de sua morada. Notificações frustradas.

Em uma das oportunidades, a secretária da apelante afirmou que ela se encontrava internada em hospital ignorado e incerto, não havendo prova nesse sentido. Publicação do edital por três vezes em periódicos, em observância ao comando legal. VALIDADE DOS LEILÕES. Tese prejudicada, uma vez que as hastas extrajudiciais impugnadas restaram infrutíferas. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10063273220188260286 SP 1006327-32.2018.8.26.0286, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 09/02/2021, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2021).
(Grifei).

In casu
, analisando detidamente os autos,
constata-se que a instituição financeira, ora apelada, tentou notificar extrajudicialmente os apelantes (ID. 2296558 – p. 18-19), infrutiferamente, no endereço constante no contrato de financiamento firmado entre as partes (ID. 2296617), nos dias 20, 22 e 27 de maio/2014, conforme certificado no ID. 2296558 – p. 20.

De igual modo, verifica-se que novas tentativas de notificação foram efetuadas pelo banco apelado em 30 e 31/07/2014 e 01/08/2014, restando todas inexitosas, consoante certidão de ID. 2296558 – p. 23.

Dessa forma, objetivando a notificação dos devedores/apelantes, ingressou o banco apelado em 05/08/2014, com Ação de Notificação Judicial (Processo n. 0032410-32.2014.8.14.0301), oportunidade em que após determinação do juízo, diligenciou o Sr. Oficial de Justiça, nos dias 15 e 23/09/2014 e 07/10/2014, no endereço dos apelantes, na tentativa de notificá-los, o que, entretanto, novamente restou infrutífero (ID. 2296560 – p. 22).

Evidencia-se, ainda, que o apelado requereu (ID. 2296560 – p. 26), em caráter de plantão, a intimação/notificação dos apelantes, visto ter tido a informação de que estes estariam na cidade, o que foi deferido pelo juízo (ID. 2296560 – p. 27), porém novamente a diligência fora infrutífera, pois o imóvel estava fechado, consoante certidão (ID. 2296561 – p. 03).

Outrossim, frustradas a diversas tentativas de notificação pessoal dos devedores, ora apelantes, determinou o juízo a intimação/notificação por edital (ID. 2296560 – p. 35), o que ocorreu em 12, 14 e 16 de janeiro de 2015, conforme Certidão de ID. 2296561 – p. 21.

Assim, atesta-se inexistir irregularidade no procedimento adotado para efeito de constituição em mora dos devedores, considerando, as inúmeras tentativas inexitosas de notificação pessoal desses, tendo a efetuada notificação editalícia, observado estritamente as exigências dispostas no §4º do art. 26 da lei n. 9.514/1997.

Cumpre salientar, ainda, não ser possível presumir o conhecimento pela instituição financeira, do endereço comercial dos devedores, como desejam os apelantes, ora agravantes, uma vez que o endereço desses insculpido no contrato é o residencial.

Por fim, destaca-se que nos demais contratos colacionados aos autos, o celebrante é a pessoa jurídica C. J. Oliveira & Cia Ltda, atuando os recorrentes como avalistas, onde indicam o mesmo endereço residencial, em que ocorreram as várias tentativas infrutíferas de notificação.

Destarte, irrepreensível revela-se a sentença vergastada, razão pela qual se impõe sua manutenção integral, pelos seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 29 de junho de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 07/07/2021